Tribunal: TJSP
Processo: 1003238-03.2022.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Mútuo para aquisição de veículo – Irresignação do autor limitada à abusividade da cobrança de juros remuneratórios e de capitalização mensal de juros - Sentença que apreciou a abusividade dos juros remuneratórios, capitalização de juros mensais, cobrança de IOF, tarifas de registro e de avaliação – Pontos não impugnados que fizeram coisa julgada – Juros contratuais –

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Mútuo para aquisição de veículo – Irresignação do autor limitada à abusividade da cobrança de juros remuneratórios e de capitalização mensal de juros - Sentença que apreciou a abusividade dos juros remuneratórios, capitalização de juros mensais, cobrança de IOF, tarifas de registro e de avaliação – Pontos não impugnados que fizeram coisa julgada – Juros contratuais – Abusividade – Inocorrência - Validade das taxas efetivas contratadas e que compreendem o Custo Efetivo daquela Operação de Crédito (CET) - Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – É cediço que o "custo efetivo total" de uma operação é a taxa que corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas operações de crédito financeiro - E esse custo final da operação consta efetivamente do contrato - Inocorrência de excesso – Sentença de improcedência mantida - Honorários recursais - Cabimento - Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade processual - Recurso desprovido.